Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-73.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706993-73.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TIAGO DIONE ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O apelante requer (ID 78433204) a retirada do presente processo da pauta de julgamento da 24a Sessão Ordinária da 3a Turma Criminal, designada para o dia 27/11/2025, sob o argumento de que seu único advogado com poderes vigentes de representação atuará em audiência de instrução e julgamento designada para a mesma data, às 14h, na Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, nos autos do processo n. 0704008-97.2025.8.07.0012. Defiro o pedido. Leve-se a julgamento, impreterivelmente, na primeira sessão presencial subsequente. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator